Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733538-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN JOSE GUTIERREZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: BENTO, MUNIZ E MONTEIRO - ADVOCACIA S/S - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CHRISTIAN JOSE GUTIERREZ DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0013566-85.2016.8.07.0001), proposta por BENTO, MUNIZ E MONTEIRO - ADVOCACIA S/S - ME, revogou o benefício de justiça gratuita concedida ao executado, ora agravante, afastando a suspensão da exigibilidade da cobrança relativa aos honorários de sucumbência, autorizando o processamento do pedido de cumprimento de sentença. O pedido liminar foi deferido (id. 31083448) para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação da Relatora originária ou do Colegiado. Em ato contínuo, o agravante peticionou nos autos (id.31118689) noticiando que o Juízo a quo, após ser oficiado acerca da decisão proferida neste agravo de instrumento, promoveu ao bloqueio de valores em sua conta bancária, por meio do sistema SISBAJUD. Narrou ter solicitado o desbloqueio da quantia, com amparo na decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso. Todavia, informou que o Juízo a quo manteve a restrição do valor penhorado, nos seguintes termos: “Ciente da concessão de efeito suspensivo ao AGI n. 0735338-27.2021.8.07.0000. Mantenho o valor penhorado na decisão de ID 109871149 acautelado em Juízo até o julgamento final do recurso manejado, uma vez que se discute o afastamento da suspensão da exigibilidade da cobrança relativa aos honorários advocatícios de sucumbência o que afeta diretamente o prosseguimento ou não do presente cumprimento.” Id. 31118690 - Pág. 2 Pontuou que o ato constritivo é desarrazoado e desproporcional, eis que incidente sob recursos essenciais à sua subsistência, não havendo nos autos qualquer decisão convertendo os valores bloqueados em penhora, o que não poderia ser feito após a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Além disso, acrescentou não haver justificativa para manutenção dos bloqueios, por não se tratar de fraude à execução. Por meio de despacho (id. 31601105), foi solicitada informações ao Juízo de origem acerca das informações narradas pelo agravante. O Juízo de origem, por sua vez, em resposta ao Ofício no 5637 (id. 31609061), prestou os seguintes esclarecimentos: “Em atenção ao Ofício no 5637, da 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, referente ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Processo no 0013566-85.2016.8.07.0001, presto a essa Douta Relatoria as seguintes informações solicitadas: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por BENTO, MUNIZ E MONTEIRO - ADVOCACIA S/S - ME em desfavor de CHRISTIAN JOSE GUTIERREZ DE OLIVEIRA, no qual se busca a execução de honorários sucumbenciais. Prefacialmente, o exequente requereu a revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido ao requerido na fase de conhecimento e a exigibilidade dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu desfavor. Após o prévio contraditório, este juízo proferiu a decisão de ID. 104924614 para revogar a gratuidade de justiça deferida ao requerido, autorizando, assim, o processamento do pedido de cumprimento de sentença. A parte requerida realizou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido pela decisão de ID. 105201478 e determinado que se aguardasse o transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Em seguida, o demandado noticiou a interposição de agravo de instrumento. Este juízo, analisando as razões recursais, entendeu ser o caso de manter a decisão guerreada pelos fundamentos nela declinados - ID. 106581973. Em 04/11/2021 a secretaria da Vara certificou o transcurso “in albis” para a parte ré efetuar o pagamento espontâneo da obrigação - ID. 107615573 Nesse contexto, o exequente pugnou pela penhora SISBAJUD, o que foi deferido pela decisão de ID. 109582686 proferida em 25/11/2021 e anexado resultado da consulta em 29/11/2021 às 14:09 na decisão de ID. 109871149 - espelho de protocolo em anexo. Ainda, em 29/11/2021 às 17:15 foi juntado aos autos ofício oriundo da 7a Turma Cível comunicando a concessão de efeito suspensivo ao recurso - ID. 109920718. Também, ainda em 29/11/2021 às 18:07 o requerido requereu a liberação dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. No mesmo dia 29/11/2021 às 18:23 este juízo proferiu a seguinte decisão: “Ciente da concessão de efeito suspensivo ao AGI n. 0735338-27.2021.8.07.0000. Mantenho o valor penhorado na decisão de ID 109871149 acautelado em Juízo até o julgamento final do recurso manejado, uma vez que se discute o afastamento da suspensão da exigibilidade da cobrança relativa aos honorários advocatícios de sucumbência o que afeta diretamente o prosseguimento ou não do presente cumprimento.” É o que reputo relevante informar a Vossa Excelência. Respeitosamente,” (id. 31662117 - Pág. 1/2) Grifo nosso É o relatório. DECIDO. Em análise às informações trazidas pelo agravante e os esclarecimentos prestados pelo Juízo de origem, é possível observar não ter havido descumprimento à decisão de concessão de efeito suspensivo ao trâmite processual do feito originário. Isso porque, ao que se extrai do ofício encaminhado a este órgão julgador, corroborado pelos documentos a ele anexados (id. 31662118), o Juízo de origem tomou ciência da decisão concessiva de efeito suspensivo após o ato constritivo. Observo, nesse ponto, que a decisão que deferiu a penhora, via SISBAJUD, foi proferida em 25/11/2021, e o resultado da consulta, detalhada na ordem judicial de desdobramento de bloqueio de valores, anexado aos autos em 29/11/2021, às 14:09 (id. 31662118). Por outro lado, o ofício oriundo da 7a Turma Cível, comunicando ao Juízo a quo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, foi juntado aos autos em 29/11/2021, às 17:15, ou seja, após o ato constritivo. Desta forma, não há como acolher a pretensão do agravante em determinar o desbloqueio dos valores efetuados em sua conta bancária, haja vista se tratar de fato novo, estranho ao objeto deste recurso, promovido antes da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao trâmite processual originário. Na hipótese, deverá o agravante aventar, perante o Juízo de origem, suas razões com o propósito de reverter àquele comando judicial, não sendo o descumprimento da decisão liminar, proferida neste agravo de instrumento, o fundamento para apreciar o pedido de desbloqueio. E, caso não alcance o fim almejado, buscar os meios processuais adequados para esse intento. Com essas considerações, indefiro o pedido formulado pelo agravante. Transitada em julgado esta decisão, e decorrido o prazo para a parte agravada, tornem os autos conclusos à Relatora natural para análise do mérito recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual